Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085. INAPLICABILIDADE. LEI 14.181/2021. ANTECIPAÇÃO DAS SALVAGUARDAS AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DEVEDOR-CONSUMIDOR. DIGNIDADE HUMANA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caso não se amolda à discussão travada no Tema 1.085, pois não se discute a legalidade dos descontos em si, nem a aplicação analógica dos limites legais de consignação, e sim a possibilidade das salvaguardas ao mínimo existencial do consumidor-devedor em situação de superendividamento, instituídas pela Lei no 14.181/2021, dentre as quais a possibilidade de suspensão parcial da exigibilidade do débito oriundo de diversos contratos de empréstimo.
2. Não se trata de mera revisão dos contratos de empréstimo assumidos pelo consumidor, cujo objeto se circunscreva à discussão de abusividade de cláusulas, onerosidade excessiva ou legalidade dos descontos. Cuida-se de processo de repactuação ampla de dívidas de consumidor em situação de superendividamento, nos termos do artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso concreto, os descontos não ultrapassam o limite razoável e, portanto, não há o comprometimento do mínimo existencial da devedora.
4. Ainda que fosse adotado como limite dos descontos o patamar fixado pela Lei distrital no 7.239/2023 (35% dos rendimentos brutos), não se aplicaria ao caso, já que os descontos somam cerca de 20% dos rendimentos brutos da devedora.
5. Apelação da Autora não provida. Apelação adesiva prejudicada. Unânime.